Tribunal: CARF
Processo: 13639.000845/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000845/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
METALURGICA CATAGUASES IND. E COM. DE MAQUINAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA
FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto
na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando não
verificada a correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trate de processo paradigma, nos termos do
art. 47,§§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls., especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000845/2008-14
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000845/2008-14

Pois bem. Trata-se de Auto de Infração-AI com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
A ação fiscal iniciou-se com a entrega do Termo de Início da Ação Fiscal-TIAF
em 27/06/2008, conforme fls. 13/13v.
Constou também do relato fiscal a não ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS e que conforme Termo de Verificação de Antecedentes de Infração
às fls. 17, foi configurada circunstância agravante - reincidência genérica, prevista no art. 290,
inciso V e parágrafo único do RPS, o que elevou o valor da multa em duas vezes, conforme art.
292, inciso IV do Regulamento.
Tempestivamente o sujeito passivo contestou o feito fiscal através de impugnação
protocolada na ARF Cataguases/MG em 31/10/2008 (fls. 21/25), alegando, em síntese o que se
relata a seguir:
1. Que por ser empresa de pequeno porte com adesão ao SIMPLES NACIONAL
impõe-se no campo previdenciário a orientação pela fiscalização e observância
do critério da dupla visita;
2. Que de acordo com o parágrafo único do art. 290 do Decreto n° 3.048/99 é
primária, pois consta do Termo de Verificação de Antecedentes de Infração o
Auto de Infração com data de homologação da relevação da multa em
26/06/2001, ou seja, há mais de cinco anos;
3. Que corrigiu todas as falhas com o parcelamento dos Autos de Infração n°
37.175.858-0, 37.175.859-9, 37.175.860-2 e 37.175.861-0;
4. Que a jurisprudência proíbe a aplicação de multa exorbitante e desproporcional e
que sejam objeto de autêntico confisco.
5. Por fim requer a relevação da multa aplicada com base no art. 291, §2° do
Decreto n° 3.048/99.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 58 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM
OS PADRÕES ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000845/2008-14

A natureza prioritariamente orientadora dispensada às microempresas e empresas de
pequeno porte não se aplica ao processo administrativo fiscal tributário.
MULTA. CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não tem caráter confiscatório a penalidade imposta na forma da legislação vigente.
REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA MULTA.
Não caracteriza reincidência a prática de nova infração em período posterior a cinco
anos da data do trânsito em julgado administrativo de decisões referentes a autos de
infração lavrados em ação fiscal anterior.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta
até a decisão da autoridade julgadora competente.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Lançamento Procedente em Parte
Em resumo, os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
decidiram por considerar procedente em parte o lançamento constituído pelo Auto de Infração,
com a exclusão da agravante de reincidência, ficando o valor da penalidade aplicada alterado
para R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove centavos).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss), reiterando o pedido de relevação da multa aplicada, alegando
que teria corrigido a falta por meio da inserção dos pagamentos levantados pela fiscalização nas
GFIPs retificadoras e, subsidiariamente, a atenuação, diante da primariedade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o contribuinte, inconformado com a decisão prolatada,
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss), reiterando o pedido de relevação da multa aplicada,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000845/2008-14

alegando que teria corrigido a falta por meio da inserção dos pagamentos levantados pela
fiscalização nas GFIPs retificadoras e, subsidiariamente, a atenuação, diante da primariedade.
Pois bem.
Inicialmente, cabe consignar que a decisão recorrida já efetuou a exclusão da
agravante de reincidência, ficando o valor da penalidade aplicada alterado para R$ 1.254,89
(um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove centavos), tratando-se, portanto, de
matéria não litigiosa. É de se ver:
[...] Segundo o Termo de Verificação de Antecedentes de Infração de fls. 17 consta em
nome da autuada o Auto de Infração n° 35.087.420-4, por infração ao art. 52, inciso II
da Lei n° 8.212/91, com homologação da Decisão-Notificação de relevação da multa
em 26/06/2001.
Ocorre que, conforme consulta efetuada ao Sistema de Cobrança de Débitos
Previdenciários (SICOB) às fls. 50/52, verifica-se que a empresa apresentou recurso
voluntário ao CRPS que teve como resultado "Provimento Total do Recurso" e o
processo foi "Baixado por Acórdão" em 25/02/2002.
Assim, por ter sido a decisão do CRPS totalmente favorável ao sujeito passivo, o AI n°
35.087.420-4 foi tornado improcedente e não deve ser considerado para efeito de
caracterização de reincidência. Por conseguinte ficou configurada a primariedade da
autuada.
Desta forma, e de acordo com o art. 16, parágrafo único da Portaria RFB n° 10.875, de
16 de agosto de 2007, "a multa aplicada a maior em Auto de Infração será corrigida na
própria decisão, com abertura de prazo para recurso ou pagamento com redução de
vinte e cinco por cento", deve ser excluída da autuação a agravante por reincidência,
ficando o valor da penalidade aplicada alterado para R$ 1.254, 89 (um mil, duzentos e
cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove centavos).
Ademais, a multa aplicada já levou em consideração o patamar mínimo estipulado
pela legislação.
Ultrapassado o esclarecimento acima, cumpre pontuar que, a relevação da multa,
solicitada pelo recorrente, depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente
estabelecidos no art. 291, parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que assim estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro
do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
A relevação da multa é benefício concedidos ao infrator, sendo uma contrapartida
oferecida pela legislação previdenciária. Não se trata de uma faculdade da autoridade
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000845/2008-14

administrativa, uma vez o infrator atendendo aos requisitos do art. 291, § 1o do RPS, quais
sejam: primariedade do infrator; correção da falta e sem ocorrência de circunstância agravante;
surge para a autoridade o dever de relevar a multa.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido
integralmente a falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o
requisito para a relevação da multa aplicada.
A meu ver, agiu com acerto a decisão recorrida, ao consignar que no presente
caso, embora tenha ocorrido o parcelamento do AI n° 37.175.858-0 (obrigação acessória
relacionada à GFIP) e dos AI n° 37.175.859-9, 37.175.860-2 e 37.175.861-0 (obrigação
principal), persiste a infração pelo descumprimento da obrigação acessória.
A propósito, os documentos acostados em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e
ss), demonstram que as GFIPs retificadoras foram transmitidas após o prazo para a impugnação
(GFIPs transmitidas em 24/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008 e 27/11/2008). E ainda que
houvessem sido transmitidas anteriormente, de forma tempestiva, não afetam o presente
lançamento, eis que não versa sobre infrações relacionadas à GFIP.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção integral da falta
dentro do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da
penalidade, consoante art. 291, caput e § 1o, do RPS.
Destaca-se, pois, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN.
E, no caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000845/2008-14

Matheus Soares Leite

Fl. 153
DF CARF MF
Original